Tribunal: TCU
Processo: 003.811/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4276/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.811/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Ana Cristina Vieira Mattos Dib (XXX.544.306-XX); Celia Musse Pereira (XXX.541.216-XX); Geralda Marisa da Silva (XXX.156.146-XX); Iara Lana Machado Pires (XXX.738.716-XX); Iraides Ribeiro de Oliveira (XXX.775.206-XX); Junia Cardoso Gomes Pires (XXX.923.506-XX); Leda Pereira Rezende (XXX.339.296-XX); Neide Lima Riserio dos Santos (XXX.326.006-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.